Tribunal: TJPA
Processo: 0001907-71.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001907-71.2015.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELITON MESQUITA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO DURANTE AÇÃO POLICIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o requerido ao pagamento de R$ 470,00 por danos materiais e R$ 150.000,00 por danos morais, além de determinar a distribuição proporcional do ônus sucumbencial com compensação de honorários advocatícios. O agravante pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais para patamar compatível com precedentes do tribunal e o afastamento da compensação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 150.000,00
mostra-se
excessivo à luz dos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Pará para casos análogos; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, em face da vedação expressa no art. 85, §14, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e considerando os parâmetros consolidados na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará para casos de lesões graves decorrentes de disparos de arma de fogo, que variam entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 85, §14, do CPC, veda a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, pois estes têm natureza alimentar e constituem direito autônomo dos advogados, sendo devidos pelas partes vencidas aos patronos da parte adversa, ainda que haja sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido
, com reforma parcial da decisão agravada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e afastar a compensação dos honorários advocatícios, mantida a distribuição proporcional do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando os parâmetros jurisprudenciais do tribunal para casos análogos.

É vedada a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispõe o art. 85, §14, do CPC, sendo cada parte responsável pelo pagamento ao advogado da parte adversa na proporção de sua sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CPC, art. 85, §§ 2º, 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.082.582, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0013233-41.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0029868-46.2011.8.14.0301, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 08.02.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/07/2025 a 04/08/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática
(
I
d.
24398970
)
que
negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida
,

condenando
o requerido
ao pagamento de R$ 470,00 (danos materiais) e R$ 150.000,00 (danos morais), bem como determinou a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, com compensação dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 25657515), o agravante sustenta, em síntese:

(i) necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais (R$ 150.000,00), argumentando que, em casos análogos, esta Corte fixa indenizações entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00;

(
ii
) impossibilidade jurídica de compensação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14, do CPC, destacando entendimento doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha e jurisprudência do STJ (REsp 2.082.582, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20/06/2024), que vedam a compensação, pois os honorários têm natureza alimentar e são devidos diretamente aos advogados;

requereu, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, minorando o quantum indenizatório e afastando a compensação de honorários.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id.
26301246
).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria devolvida cinge-se à análise (i) do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, e (
ii
) da possibilidade de compensação dos honorários advocatícios determinada na sentença confirmada pela decisão monocrática agravada.

DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O art. 944 do Código Civil dispõe que:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Todavia, a fixação do quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, levando em conta
, também,
a jurisprudência consolidada deste Tribunal
.

Ressalta-se que n
o caso dos autos, restou incontroverso que o recorrido foi vítima de disparo de arma de fogo durante perseguição policial, fato que lhe acarretou grave lesão, necessidade de cirurgia de alto risco, afastamento laboral prolongado (mais de um ano com benefício previdenciário) e possibilidade de sequelas permanentes.

Ocorre que, o Juízo de 1º grau fixou a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à título de danos morais. Nesse sentido,
embora reconhecida a gravidade do evento danoso e as limitações impostas ao recorrido, o valor fixado revela-se desproporcional aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte para casos análogos
.

A doutrina de Sérgio Cavalieri Filho dispõe que:

“A indenização por dano moral não pode significar enriquecimento da vítima, mas deve servir como compensação e sanção ao ofensor, cabendo ao juiz fixá-la com moderação, observadas as peculiaridades do caso concreto.”

(Programa de Responsabilidade Civil. 14 ed. Atlas, p. 91-92).

Ressalta-se que, em casos de vítimas
alvejadas por disparo de arma de fogo,

este tribunal
fix
ou
indenizações entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00
, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PROJETIL DE BALA. DISPARO EM PERSEGUIÇÃO POLICIAL.
VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CUSTAS E HONORÁRIOS. TRATAMENTO ADEQUADO. 1.Recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na exordial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano moral na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), danos estéticos na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais na ordem de R$ 324,40 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária;
2. Sobre o quantum indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados por lesão corporal de natureza grave, como a presente, o valor da condenação respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem ser observados quando da fixação de indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima;

3. Na espécie, o laudo pericial demonstra que o projétil de bala causou lesão profunda, com perda de substância óssea e partes moles, causando dificuldade de deambulação. As circunstâncias do incidente denunciam que não houve nenhuma atitude da vítima que justificasse a agressão sofrida, sobretudo na dimensão em que se deu. Ainda, a condição de hipossuficiência financeira da vítima é irrefutável no contexto dos autos;

4. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Súmula 387 e 37 do STJ.

5. A sentença não condenou o apelante em custas e o condenou ao pagamento de honorários em valor nominal, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, ou seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação, não havendo
porque
reformar a
sentença;

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0029868-46.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/02/
2021 )

(grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PROJETIL DE BALA. DISPARO POR POLICIAL MILITAR. VALOR AFERIDO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
CUSTAS E HONORÁRIOS. TRATAMENTO ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 STF E 905 STJ.1.
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo contra sentença, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na exordial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano moral na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros e correção monetária;
2. Sobre o quantum indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados por lesão corporal de natureza grave, como a presente, o valor da condenação respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem ser observados quando da fixação de indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima;3. Na espécie, o laudo pericial demonstra que o projétil de bala transpassou o pé da vítima, que o tiro foi próximo, impondo lesão profunda. As circunstâncias do incidente denunciam motivo fútil para a conduta lesiva, assim como não houve nenhuma atitude da vítima que justificasse a agressão sofrida, sobretudo na dimensão e impossibilidade de resistência com que se deu. Ainda, a condição de hipossuficiência financeira da vítima é irrefutável no contexto dos autos;4.
O caso em voga guarda especial peculiaridade em virtude de a vítima ser menor de idade (na época); de ser o agressor policial militar, cuja função importa no policiamento ostensivo, visando a
preservação da ordem pública. No entanto, a conduta do policial se deu em total oposição a isto, tendo, antes da agressão física, imprimido agressão moral à autora, proferindo ofensas de baixo calão tão somente por ela haver solicitado que se conduzisse de modo a evitar o sofrimento desnecessário ao seu companheiro, algemado e apreendido na ocasião; o que foi injustificadamente agravado com a lesão corporal em tela. Tudo em pleno exercício da função, com evidente dolo de ferir a vítima. Deve ser, portanto, mantida a sentença;
5. A sentença não condenou o apelante em custas e o condenou ao pagamento de honorários em valor nominal, segundo a aplicação equitativa do juízo, nos termos do §4º do art. 20 do CPC/73; de modo que o valor arbitrado corresponde ao mínimo previsto na escala discricionária do §3º do mesmo dispositivo, ou seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação, não havendo
porque
reformar a sentença;6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;7. Apelação conhecida e desprovida. Juros e correção monetária modulados de ofício. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0013233-41.2010.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/
2019 )

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO. MORTE DO GENITOR DOS APELADOS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. O FALECIMENTO DO DE CUJUS (HEMORRAGIA INTRACRANIANA) DECORREU DO DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO PELO POLICIAL MILITAR QUE, MESMO DE FÉRIAS, UTILIZOU-SE DA PISTOLA DA CORPORAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL ENTRE ELES). ARTIGO 37, §6º DA CF/88. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE PENSÃO. ACOLHIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA IDADE LIMITE FIXADA NA PENSÃO. NÃO ACOLHIDO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1. A sentença recorrida deu procedência a ação, reconhecendo a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, condenando-o ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 88.000,00 a cada um dos filhos da vítima, o que totaliza a quantia de R$ 264.000,00, Danos Materiais no valor do auxílio funeral e, pensionamento no importe de 2/3 do
salário mínimo
a cada um dos apelados até completarem 25 anos de idade.

2. Arguição de ausência de responsabilidade objetiva. O cotejo probatório anexado aos autos demonstra que o pai dos apelados faleceu de “HEMORRAGIA INTRACRANIANA, FERIDA PÉRFURO-CONTUSA POR Projétil de Arma de Fogo - PAF” e, segundo o Laudo realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o material coletado no cadáver da vítima (projétil de munição de arma de fogo) é compatível a pistola entregue pelo Policial Militar.
m
3. Presença dos requisitos exigidos para a responsabilização do Estado do Pará quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que o evento danoso, a morte do pai dos apelados, está diretamente ligado a conduta comissiva do Policial Militar (disparo de arma de fogo) que, mesmo estando de férias, utilizou-se da pistola pertencente a CORPORAÇÃO, restando caracterizado o Nexo Causal e a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará.

4. Pedido de redução do quantum fixado à título de
Danos Morais. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos apelados,

o que totaliza o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

5. Pedido de redução do quantum fixado à título de pensão e da alteração da idade limite. Parcialmente acolhido. Afirmações da genitora dos apelados no sentido de que a renda auferida pelo de cujus em vida era de R$ 1.000,00 mensal. Ausência de documentação. Manutenção da pensão com base no
salário mínimo
. Sem desconsiderar o fato
da
família ser de baixa renda e o pai o único provedor do lar, mostra-se razoável o quantum de 1/3 do
salário mínimo
para cada um dos apelados até completarem 25 anos de idade, reduzindo-se o quantum fixado pelo Magistrado de origem. Precedentes.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reduzir a indenização por Danos Morais ao valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos apelados,

o que totaliza o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), bem como, reduzir o quantum fixado à título de pensão à 1/3 do
salário mínimo
para cada um dos apelados, permanecendo inalterado os demais termos da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003583-86.2015.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/
2021 )

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BALA PERDIDA EM OPERAÇÃO POLICIAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1.
Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação Cível do autor para reformar a sentença de origem e condenar o ente público ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais,
e à pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo mensal, em razão de lesão permanente decorrente de disparo de arma de fogo ocorrido durante ação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste
em determinar (i) se há responsabilidade civil objetiva do Estado por lesão causada por bala perdida durante ação policial, ainda que não haja prova conclusiva sobre a origem do disparo; e (
ii
) se são devidos danos morais e pensão vitalícia, diante da lesão permanente e da incapacidade laboral parcial do
autor.III
. RAZÕES DE DECIDI
R
3. A jurisprudência do STF, no Tema 1237 de Repercussão Geral, estabelece que laudo pericial inconclusivo sobre a origem do disparo não afasta, por si só, a responsabilidade do Estado em operações policiais, quando presentes indícios consistentes e ausente culpa da vítima.

4. Restou comprovado nos autos, por documentos oficiais e laudo médico, que o autor foi atingido por bala de arma de fogo em data e local coincidentes com operação da polícia militar, sendo que os agressores portavam apenas armas brancas, o que reforça a conclusão de que o disparo partiu da ação policial.

5. A responsabilidade civil do Estado, neste caso, decorre da teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público deve responder pelos danos causados por suas atividades típicas, independentemente de culpa.

6. A lesão permanente sofrida — amputação de parte do pé e incapacidade para o exercício da profissão — justifica a fixação de indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal, conforme previsão do art. 950 do Código Civil.

7. A alegação de ausência de nexo causal foi devidamente afastada pela fundamentação da decisão recorrida, que se apoiou em provas documentais e na jurisprudência atualizada dos tribunais superiores.

8.
O valor da indenização por danos morais (R$ 40.000,00) e a pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo revelam-se razoáveis e proporcionais diante da gravidade da lesão e de seus efeitos permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde civilmente por lesões causadas por bala perdida durante operação policial, ainda que não haja prova pericial conclusiva sobre a origem do disparo, quando presentes elementos indiciários suficientes e ausência de culpa da vítima.

2. A responsabilidade civil objetiva do Estado fundamenta-se na teoria do risco administrativo, sendo irrelevante a comprovação da autoria direta do disparo em tais casos.

3. A
indenização por danos morais e a pensão vitalícia são devidas quando comprovada lesão permanente e incapacidade para o trabalho decorrente da conduta estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1385315, rel. Min. Edson Fachin, j. 20.06.2024 (Tema 1237); STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EAREsp
1421395/PR, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
05.12.2023; TJ-MT,
ApCiv
0000981-58.2010.811.00141, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.02.2019.

m
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002773-27.2014.8.14.0110 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/
2025 )

apelações cíveis. morte do pai dos autores. disparo de arma de fogo por policial militar em serviço. preliminar de denunciação a lide. rejeitada. mérito. responsabilidade objetiva do estado. artigo 37, §6º da
cf
/88. ausência de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente. dever de indenizar. dano moral presumido.
manutenção do quantum indenizatório.
recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por CLIVIA TAYNARA RODRIGUES BARBOSA e OUTROS, diante da sentença que julgou procedente a Indenização por Danos Morais, fixando o valor total de R$150.000,00- cento e cinquenta mil reais (sendo R$ 50.000,00 para cada um dos três filhos).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser acolhida a preliminar do Estado de denunciação a lide e, no mérito, se há Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, em relação a morte do pai dos autores, se há culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente no evento danoso e, caso configurado o dever de indenizar, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de denunciação a lide do Policial Militar - Antônio
Marcos Ferreira da Silva. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, nas Ações Indenizatórias decorrentes da Responsabilidade Objetiva do Estado, inexiste obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (ação ou omissão), que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles.

5. A culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil, em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório.

6. Responsabilização do Estado do Pará. O conjunto probatório (Certidão de Óbito, Laudo de Exame de Corpo de Delito, SENTENÇA da Ação Penal de Homicídio do Policial Militar -
Antonio
Marcos Ferreira da Silva) demonstra que o evento danoso está diretamente ligado a conduta comissiva do Policial Militar (morte decorrente do disparo de arma de fogo, onde a vítima estava sem condições de oferecer defesa), restando caracterizado o Nexo Causal, não havendo o que se falar em CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ou CULPA CONCORRENTE.

7. Destaca-se que a sentença do Tribunal do Júri, que condenou o Policial Militar pela morte do pai dos autores, destacou, em suas razões de decidir: “
que o réu agiu com culpabilidade em grau reprovável
;
que
a
vítima não concorreu para a prática do crime
e
o réu confessou

o fato delituoso em Plenário
”.

8.
Dano Moral presumido, diante da relação de parentesco existente entre os autores e o falecido, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um pai, ainda mais da forma inesperada e
trágica que aconteceu.

9. Quantum indenizatório. O Estado do Pará requer a minoração do valor arbitrado, enquanto os Autores requerem a sua majoração para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

10. Considerando as peculiaridades da situação, os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte Estadual e pelos Tribunais Estaduais e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais para cada um dos três filhos, totalizando R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais) deve ser mantido inalterado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

____

Dispositivos relevantes citados: artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e Súmula n.º 54 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas: (TJPA, processo n.º 0831927-27.2018.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa.
Célia Regina de Lima Pinheiro
, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10 de dezembro de 2024); (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001228-04.2009.8.14.0301 – Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022); (
TJPA – Apelação Cível – Nº 0005474-92.2010.8.14.0051 – Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2017); (TJ-RS - Apelação: 50004103020138210010 CAXIAS DO SUL, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024) e, (TJ-SE - APL: 00019195120238250000, Relator.: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 10/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL).
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
– Nº 0020200-17.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )
(grifo nosso)

Desta feita,
aten
dendo-se
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função compensatória e pedagógica da indenização
, bem como ao entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal, em casos análogos, necessário se faz reduzir o valor arbitrado
para R$
4
0.000,00 (
quarenta
mil reais)
, importância esta que melhor se adequa ao presente caso.

DA
COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O art. 85, §14, do CPC, é expresso ao vedar a compensação de honorários sucumbenciais:

“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS .
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS.
IMPOSSIBILIDADE .
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, § 14 E 86 DO CPC/2015.1. Ação monitória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/10/2022 e concluso ao gabinete em 24/4/2023 .2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado.3.
O § 14 do
art
.
85 do CPC/2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial"
.4. O art. 86 do CPC/2015 - correspondente ao
art
.
21 do CPC/1973 - prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".5.
Sob a égide do novo CPC, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ)
.
6 .

Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado.7. Nos termos do
art
.
85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático.
8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, condenando-se a CEF, autora, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte contrária e os réus a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da CEF, mantendo-se a proporção arbitrada pelas instâncias ordinárias, observada a gratuidade de justiça deferida .9. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2082582 RJ 2023/0059807-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)
(grifo nosso)

Nesse sentido, merece provimento
o
recurso também neste ponto, para afastar a compensação dos honorários advocatícios, mantida, contudo, a distribuição proporcional do ônus sucumbencial conforme decidido em sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para:
a) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
4
0.000,00 (cinquenta mil reais),
com atualização/correção nos moldes estabelecidos pela sentença proferida pelo Juízo de 1º grau;
e

(b) afastar a compensação dos honorários advocatícios, mantendo a distribuição do ônus sucumbencial conforme fixado.

É o voto.

Belém,
2
8
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/08/2025